Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-65.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INFORMAÇÃO PRÉ-CONTRATUAL PELO PREPOSTO. DISPENSA DE FIADOR. AQUISIÇÃO DAS COTAS PARA COMPRA DE BEM. PAGAMENTO. EXIGÊNCIA POSTERIOR DE FIADOR. VIOLAÇÃO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de sua atividade bancária, seja por falha na segurança, no dever de prestar informação ou nos deveres de lealdade e cooperação.

2. Nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, o "fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos", sendo certo que o referido dispositivo traduz a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento que se beneficia pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança.

3. Resta evidenciada a falha na prestação do serviço pela ré, pela violação ao dever de informação, devendo a instituição financeira liberar o pagamento do bem adquirido por meio de consórcio, sem a exigência de garantia complementar de fiador, conforme informação pré-contratual comprovadamente prestada por seu preposto ao consumidor, que goza de vulnerabilidade técnica e informacional, devendo ser protegida a qualidade do seu consentimento.

4. Há dano moral indenizável uma vez que a exigência posterior de fiador, em contrapartida à informação inicialmente prestada, impôs ao consumidor o constrangimento de solicitar a amigos que fossem seus fiadores, e terem sido recusados pela instituição financeira, além de figurar como inadimplente perante a empresa vendedora do bem a ser adquirido por meio do consórcio não liberado, e pelo desgaste na demora na solução do problema, que visava a aquisição do bem para sua sociedade empresária.

5. Apelação conhecida e não provida.